Tribunal: TJSP
Processo: 2026381-21.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (Tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Conta de liquidação – Aplicação da TR nos termos da Lei 11.960/2009 – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026381-21.2017.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante LOURDES
POSTIGO MARINO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão
adequada ao julgamento proferido pelo E. STF. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026381-21.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Referente ao:
Agravo de Instrumento no 2026381-21.2017.8.26.0000.
Comarca Mauá.
17a Câmara de Direito Público.
Apte. Lourdes Postigo Marino.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz. José Wellington Bezerra da Costa Neto.
Voto no 37.307.
Vistos.
REPERCUSSÃO GERAL RE no 870.947/SE (Tema 810)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR
(Tema 905) Conta de liquidação Aplicação da TR nos
termos da Lei 11.960/2009
Questão reexaminada, ut
Artigo 1.040, II, do CPC Decisão adequada ao julgamento
proferido pelo E. STF.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), a questão deve ser reexaminada pela
Turma Julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando
a questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações
impostas à Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a
enfrentar os dois julgados.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026381-21.2017.8.26.0000 -Voto no
3
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização
monetária das parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (destacamos).
Neste contexto, adequando o V. Acórdão de fls.
228/231 ao que restou decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810), não há
que se falar em adoção da TR como índice de atualização monetária.
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE
no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão,
determinando, com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009,
para fins de atualização monetária das parcelas em atraso.
Nesse sentido, de trazer à balha recente decisão
monocrática do Supremo Tribunal Federal, de lavra do Ministro Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026381-21.2017.8.26.0000 -Voto no
4
Aurélio, entendendo que o índice a ser adotado nas ações acidentárias é o
IPCA-E, e não o INPC, verbis:-
“DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO MONETÁRIA FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO. 1. Afasto a
suspensão anteriormente determinada. 2. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo assentando
a atualização monetária pela taxa referencial da poupança. 3. O
acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do Supremo. No
julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a sistemática da
repercussão geral
Tema 810
assentou o Tribunal, sem
modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade. 4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo,
o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E para
correção monetária do débito. 5. Publiquem. Brasília, 6 de
dezembro
de 2019.” Ministro
MARCO
AURÉLIO
Relator
(RE
1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019,
publicado
em
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-275
DIVULG
11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) - destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026381-21.2017.8.26.0000 -Voto no
5
De
rigor,
pois,
o
refazimento
dos
cálculos,
observando-se o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no
810 (RE no 870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se o IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a
partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em
que foi julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
Por
fim,
adotando
esta
Turma
Julgadora
o
entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, o V. Acórdão de
fls. não comporta adequação ao que ficou decidido no Tema 905.
Daí porque, ante o exposto, adequo a decisão
proferida no V. Acórdão de fls. 228/231 ao julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema 810, pelo E. Supremo Tribunal Federal.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)